Tribunal: TJDFT
Processo: 0766848-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. DUPLICIDADE DE LARES. NÃO RECOMENDADO PELO ESTUDO PSICOSSOCIAL. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGIME DE VISITAÇÃO. ALTERNÂNCIA FÁTICA DE LARES. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS.
1. A fixação de múltiplos lares de referência, na guarda compartilhada, configura exceção que se mostra inadequada ao caso em exame, tendo em vista a constatação do Parecer Técnico de que a alternância de residência tem se mostrado prejudicial à saúde e desenvolvimento emocional do infante.
2. O modelo de visitação estabelecido em sentença não pode ser mantido, pois representa, na prática, uma duplicidade de lares que, no caso dos autos, não atende ao princípio do melhor interesse da criança.
3. O genitor exerceu clara resistência à pretensão autoral de regulamentação da guarda e convivência do filho, sendo certo que a demanda judicial surgiu da inabilidade dos genitores de se resolverem por si mesmo e, ante a procedência do pedido inicial, deve ser reconhecida a sucumbência do réu, responsável pelas custas e honorários.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.